Tribunal: TJSP
Processo: 2153437-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela agravante.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela agravante. Ausência. A validade da cláusula contratual impugnada deverá ser oportunamente deliberada, já que se trata do mérito da causa.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.